Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-36.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700260-36.2020.8.07.0011 RECORRENTE: ANA PAULA DE BLESA E SILVA RECORRIDOS: DENILSON REZENDE BONFIM, DEISE REZENDE BONFIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA. CASAMENTO. UNIÃO. REGIME. COMUNHÃO FINAL DOS AQUESTOS. IMÓVEL. PARTICULAR. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSÁRIA. SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os arts. 1.672 e 1.673 do Código Civil estipulam que, no regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio no que tange aos bens que possuíam anteriormente à união matrimonial. Faz-se necessária a outorga uxória para a disposição de bens imóveis, com exceção de imóveis particulares, cuja propriedade preexistia à constância da união conjugal. 2. A simulação ocorre de comum acordo entre as partes, com a finalidade de enganar terceiros. Para que a simulação se configure, são necessários três (3) requisitos: 1) divergência entre a vontade manifesta e a declarada; 2) conluio; e 3) claro propósito de enganar terceiro. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.647 do Código Civil, sob o argumento de que o recorrido Denilson vendeu o imóvel litigioso à sua irmã sem a devida outorga uxória. Afirma que na matrícula referente ao imóvel consta o estado civil do vendedor como divorciado, de forma que a venda seria nula por não contar com a outorga uxória, Assevera que, não obstante o bem pertencesse exclusivamente ao recorrido anteriormente a união do casal, realizou benfeitorias no imóvel. Pugna pela declaração de nulidade da compra e venda e o consequente cancelamento do registro na matrícula do imóvel. Requer sejam todas as publicações realizadas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 1. 647 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme se verifica da certidão da matrícula do imóvel (id 36873189, p. 13 e 14), Denilson Rezende Bonfim possuía o imóvel localizado no SMPW, Quadra 26, Conjunto 12, Lote 12, Unidade C, Brasília-DF desde 20.4.2009. Revela-se desnecessária a outorga uxória para a sua alienação. O restante da fundamentação de Ana Paula de Blesa e Silva é no sentido de que a venda do referido imóvel foi realizada de forma simulada, com o intuito de esquivar-se da necessidade de sua outorga uxória. A outorga, no entanto, era desnecessária por se tratar de bem particular, de propriedade anterior à comunhão final de aquestos do casal em 14.11.2015. Não vislumbro elementos suficientes para a comprovação do alegado vício de simulação. Ana Paula de Blesa e Silva alega genericamente ser público e notório que um lote no Park Way gira em torno de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, com a construção erguida no local o valor de mercado do imóvel atingiria R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Não há qualquer comprovação nos autos desses valores. Ainda que se admitisse que o imóvel foi vendido por valor inferior ao de mercado, o negócio foi realizado entre familiares em situação em que o vendedor, claramente, não buscava lucro na operação. Frise-se que a simulação ocorre de comum acordo entre as partes, com a finalidade de enganar terceiros. A simulação exige necessariamente três requisitos: divergência manifesta entre a vontade manifesta e a declarada; conluio entre as partes e intenção de enganar terceiro, o que não ocorreu no presente caso (Acórdão n. 1160923, Primeira Turma Cível, Relator Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, DJe 4.4.2019). O argumento de que a simulação estaria configurada pelo fato de a venda ter se concretizado por valor inferior ao de mercado não é suficiente para demonstrar os três (3) requisitos do negócio jurídico simulado. A exemplo do que se concluiu na sentença, também não verifico preço vil ou simulação na venda do imóvel. Acrescente-se que o registro do imóvel foi corrigido pela escritura pública de rerratificação que fez constar o estado civil de casado sob o regime de participação final nos aquestos de Denilson Rezende Bonfim (id 36874850). Ana Paula de Blesa e Silva alega ainda ter realizado benfeitorias no imóvel na constância da união conjugal. No entanto, também não há qualquer recibo de pagamento no sentido de que as benfeitorias foram suportadas por ela ou mesmo pelo casal. Há apenas fotos de obras no imóvel que não são suficientes para comprovar a alegação (ID 41640695) (g.n). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações da recorrente sejam realizadas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023